Tribunal: TJMT
Processo: 1015812-53.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015812-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA - CPF: 090.951.361-91 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA HRUSCHKA - CPF: 469.165.471-20 (AGRAVANTE), JAIR SANTANA ALVES - CPF: 329.511.081-68 (AGRAVADO), SILBENE MARIA DA SILVA - CPF: 362.144.931-00 (AGRAVADO), GILBERTO RUI DE OLIVEIRA - CPF: 956.781.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), VILLAR VINICIUS DA SILVA ALVES - CPF: 018.876.361-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR AMPARADA EM ATA NOTARIAL E CONSTATAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA – MÁ-FÉ QUE DEVE SER DEMONSTRADA – INTENÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL PELA PARTE AUTORA – IRREVERSIBILIDADE – DESPROVIDO.

1- A teor do art. 405 do CPC,
“O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.
E isso vale para a constatação do oficial e para a ata notarial.

2- O art. 300, §3º, do CPC estabelece que
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021